Tribunal: TJES
Processo: 5022614-91.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022614-91.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELITO FERREIRA DE FREITAS e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5022614-91.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE(S): JOSELITO FERREIRA DE FREITAS e BANCO AGIBANK

RECORRIDO(S): JOSELITO FERREIRA DE FREITAS e BANCO AGIBANK

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Têm-se recursos interpostos contra sentença de id 16175872, sendo ambos cabíveis e tempestivos. Defiro a gratuidade de justiça ao Requerente, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. O recurso do Requerido veio acompanhado de comprovação do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação pretendendo a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sob o argumento de não ter contratado.

O Juízo de origem julgou a ação procedente em parte, porém,
não reconheceu a ocorrência de danos morais no caso e nem o dever de restituição em dobro
, eis o dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de cartão de crédito consignado nº 1517001188, declarando-se a rescisão do respectivo negócio jurídico; b) OBRIGAR o banco requerido a promover a baixa dos contratos vinculados ao contrato de cartão de crédito consignado nº 1517001188, objeto da ação, e se abster de realizar descontos no benefício previdenciário do autor e em conta bancária pessoal do mesmo, tudo no prazo de até vinte dias úteis, sob pena de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido, sem prejuízo da devolução em dobro dos valores descontados e da aplicação de medidas atípicas (art. 139, inciso IV, CPC). c) CONDENAR o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 1.043,68 (mil e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), em simples, quantia acrescidas de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto, bem como a restituir os valores descontos após esta data, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.

Irresignada, a parte requerente, ora recorrente, interpôs recurso no id 16175872 pretendendo o reconhecimento da ocorrência de danos morais e a determinação de restituição em dobro.

O banco requerido interpôs recurso no id 16175873, defendendo a regularidade da contratação e postulando pela improcedência da ação.

Contrarrazões do requerente no id 16175880. Contrarrazões do requerido no id 16175882.

Contrarrazões no id 16628720.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

Não há questões preliminares ou prejudiciais a serem consideradas.

O Juízo sentenciante concluiu que o contrato discutido nestes autos teve origem em fraude de terceiros, atraindo falha no serviço bancário, porém, mitigada a responsabilidade pela concorrência do consumidor que não adotou as cautelas mínimas esperadas do homem médio. Veja-se o seguinte trecho da sentença:

Dito de outra forma, entende-se que o ato ilícito desmembrou-se em momentos. Na primeira oportunidade, o autor foi enganado por falsárias que foram até a sua residência e após promoveram a abertura de conta perante o banco réu e solicitou o referido cartão de credito consignado em seu nome (em nome do autor). No segundo momento, no afã de celebrar contrato vantajoso, o banco requerido autorizou a contratação de cartão de credito consignado, abertura de conta bancária em nome do autor e, incontinenti, liberou o valor de R$ 1.580,74 (crédito superior à renda mensal do consumidor), sem certificar a validade do procedimento, especialmente considerando a exigência de concessão de crédito responsável, nos moldes do CDC. A conduta desidiosa do banco requerido em oferecer crédito de maneira irresponsável, sem apurar a desproporção e a atipicidade da transação (abertura de conta e solicitação imediata de cartão de credito consignado de elevada monta), revelam falha no dever de cuidado objetivo, que lhe impõe a norma consumerista, a atrair o entendimento adotado na súmula 479 do STJ, a atrair a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo amargado pela parte autora, em razão do risco da atividade desenvolvida, ainda que não se desconheça a concorrência deste (autor) e de terceiro falsário no primeiro momento.

Em que pese o hercúleo esforço argumentativo do banco Requerido para modificar a conclusão do Juízo sentenciante, suas razões estão fadadas ao fracasso. Isso porque, apesar de afirmar a validade do contrato, não foi capaz de elidir a tese da ocorrência de fraude de terceiros, mormente porque, além do termo de adesão, não apresentou nenhum outro documento que comprove que o consumidor requerente tenha sido beneficiado com a avença discutida, tais como comprovantes de transferência, faturas etc.

Por outro lado, com a máxima vênia, divirjo do entendimento do Juízo sentenciante quanto à responsabilidade do consumidor requerente. Em que pese esteja evidente a ocorrência de fraude, esta só foi possível por falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira. Tanto assim o é que o fundamento de decidir é a incidência da súmula 479 do STJ, pela qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ora, se a falha no serviço verificada configura
fortuito interno
, não é possível imputar ao consumidor a teoria de culpa concorrente. A responsabilidade, nesse caso, é integral e objetiva da instituição financeira que não dispôs de mecanismos sólidos de segurança e permitiu que terceiros estabelecessem transações financeiras indevidas pela manipulação criminosa de dados sensíveis.

Nesse passo, quanto aos danos morais, entendo estarem presentes no caso dos autos de forma presumida. A manipulação indevida de dados pessoais para entabulação de avença financeira não desejada já afronta o direito de ter tratamento adequado dos dados disponibilizados na relação de consumo. Não somente isso, o resultado desse imbróglio foi a retenção indevida de valores em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa em situação de evidente e importante vulnerabilidade. Tal situação é suficiente para concluir pela ocorrência de situação que ultrapassa o chamado mero dissabor, ou seja, configura danos morais que devem ser indenizados.

Não existem critérios objetivos para a fixação de danos morais, devendo-se observar a Jurisprudência para casos semelhantes a fim de se buscar valor proporcional e razoável para cada caso apreciado. Busca-se assim alcançar um valor que seja suficiente para reparar o dano, sem gerar locupletamento indevido do lesado e nem onerosidade excessiva do condenado.

Ante tais premissas e observando o que se tem aplicado para casos semelhantes pelo Poder Judiciário deste Estado, arbitro o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como indenização pelos danos morais suportados pela parte recorrente.

No mesmo sentido, a restituição em dobro é devida na forma do p. único do art. 42 do CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento de Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS, em que se firmou a tese de que a repetição do indébito em questão não depende da existência de má-fé da instituição financeira.

Pelas considerações expostos, concluo pelo não provimento do recurso apresentado pelo banco requerido e pelo provimento do recurso apresentado pelo consumidor requerente.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Joselito Ferreira de Freitas
, a fim de
reformar a sentença
e, assim:
(i)

condeno
a parte ré ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de compensação por danos morais. Com juros e correção a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP);
(ii) determino
que a restituição de valores prevista no dispositivo de sentença seja feita em dobro. Sem custas e honorários pelo requerente.

De outro lado
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELO REQUERIDO.
Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o requerido/recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)